Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes.

2. Nos embargos de declaração a parte autora alega que a ação possui irrisório proveito econômico e valor da causa muito baixo. Aponta que os honorários deveriam ser fixados por equidade.

3. O Distrito Federal argui omissão, sob o argumento de que o julgado deixou de seguir posicionamento firmando no Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Defende a importância do pronunciamento sobre o referido ponto para fins de prequestionamento.

4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. Quanto aos embargos de declaração dos autores, o Acórdão, o qual foi claro ao expressar o seguinte entendimento em seu item 15: “Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).”.

6. Verifica-se que resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema e da aplicação do art. 55 da Lei. 9099/1995.

7. Com efeito, se a parte embargante/autora entende ter havido erro no Acórdão, a pretensão em tela visa à rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados.

8. Em relação aos embargos de declaração do réu, verifica-se a inocorrência da alega omissão, conforme os termos do Acórdão de julgamento do recurso inominado, a seguir transcrito: “4. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, já implementada aos vencimentos dos servidores públicos. 5. Desse modo, a pretensão do autor de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.”.

9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.

11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

12. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pela parte ré conhecidos e rejeitados.